Tribunal: CARF
Processo: 10950.724568/2015-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 71

1
70
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10950.724568/2015­29
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1401­000.773 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Data
12 de novembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
C. TORRES DE ANDRADE & CIA LTDA ­ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado), Leticia Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira
de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Ausente o conselheiro Carlos Andre Soares Nogueira, substituído pelo conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10950.724568/2015-29
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10950.724568/2015­29
Resolução no 1401­000.773
S1­C4T1
Fl. 72

2

Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 60/61) em face do Acórdão da 4a Turma
da DRJ/Brasília (e­fls. 54/57) que manteve a exclusão da contribuinte do Simples Nacional.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que, em 01/09/2015, foi emitido pela DRF/Maringá o Ato Declaratório
Executivo ­ ADE de exclusão da contribuinte do Simples Nacional por débitos com
exigibilidade não suspensa ­ art. 17, V, e 31, IV, da LC no 123, de 2006, com efeito jurídico a
partir de 01/01/2016 (e­fl.04) e do qual colaciono excerto a seguir:

(...)

(...)

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10950.724568/2015­29
Resolução no 1401­000.773
S1­C4T1
Fl. 73

3
(...)

­ que, ciente desse ADE por Edital em 11/10/2015 (e­fl. 39), mas ainda antes do
início do prazo para defesa, em 06/10/2015 a contribuinte apresentou Contestação à Exclusão
do Simples Nacional (e­fl. 02), informando que os citados débitos foram objeto de
Parcelamento em 10/10/2012 e que teriam sido pagos, conforme excerto que colaciono:

(...)

(...)

Obs:
(i) Juntou cópia da Solicitação do Parcelamento Simplificado, cópia de Comprovantes de
Arrecadação, Recibo de Adesão ao Parcelamento do Simples Nacional (e­fls. 05/44).

Na sessão de 24/01/2017, a 4a Turma da DRJ/Brasília julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente pela existência ainda dos débitos em aberto, aqueles que
motivaram a expedição do ADE, pois o citado Parcelamento fora rescindido em 10/10/2012,
conforme Acórdão (e­fls. 54/57), cuja emenda e voto condutor, no que pertinente, transcrevo,
in verbis:

(...)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas
jurídicas do Simples Nacional quando da existência de débitos, sem
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10950.724568/2015­29
Resolução no 1401­000.773
S1­C4T1
Fl. 74

4
exigibilidades suspensas, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal.
(...)
Voto
(...)
No caso em exame, constata­se pelas telas de fls. 45/47, retiradas dos
sistemas internos da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que os
débitos de SIMPLES NACIONAL dos períodos de apurações 10/2007
a 12/2007 e 05/2008 a 12/2008, que constam relacionados no Ato
Declaratório Executivo DRF/MGA no 1508707 de fl. 04, encontravam­
se ainda na situação de devedores em 17/02/2016 (data da consulta);
portanto após a data limite de 11/12/2015 permitida pela legislação
para o contribuinte em questão regularizar os débitos e permanecer na
sistemática de apuração pelo Simples Nacional.
Em face das alegações apresentadas na peça de defesa, esclarece­se
que, conforme telas de fls. 42/43, esses débitos dos períodos de
apurações 10/2007 a 12/2007 e 05/2008 a 12/2008 foram, de fato,
objeto de pedido de parcelamento formalizado em 10/10/2012; porém
esse parcelamento foi encerrado por rescisão em 15/02/2015.
Assim, uma vez que nem todos os débitos relacionados no ato de
exclusão do Simples Nacional foram devidamente regularizados no
prazo de 30 (trinta) dias contados da regular ciência do ato
declaratório, correta a retirada da empresa da sistemática de
apuração pelo Simples Nacional.
(....)

Ciente desse decisum em 23/02/2017 por via postal, Aviso de Recebimento ­ AR
(e­fl. 59), a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 24/03/2017 (e­fls. 60/61), no qual
voltou a afirmar, reiterar que os débitos já estariam quitados, conforme excertos que colaciono:

(...)

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10950.724568/2015­29
Resolução no 1401­000.773
S1­C4T1
Fl. 75

5

(...)

Obs:
(i) Nesta instância recursal ordinária do CARF, a contribuinte não juntou cópia de elementos de
provas para justificar suas alegações, apenas reportou­se aos documentos juntados quando do pedido de revisão do
ato de exclusão.

É o relatório.

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10950.724568/2015­29
Resolução no 1401­000.773
S1­C4T1
Fl. 76

6

Voto

Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.

Trata­se do processo de exclusão do contribuinte do Simples Nacional pelo
ADE da DRF/Maringá, de 01/09/2015, com efeito jurídico a partir de 01/01/2016, em face de
débitos com exigibilidade não suspensa, conforme demonstrativo ­ Anexo Único ­ que
colaciono:

(...)

(...)

Desde a primeira instância de julgamento, a contribuinte rejeita, contesta, o
ADE de Exclusão, argumentado que esses débitos foram objeto de Parcelamento de
10/10/2012 e juntou elementos de prova (cópias de comprovantes de pagamentos) (e­fls.
05/31).

Em face dos argumentos da contribuinte, a DRF/Maringá, antes da remessa dos
autos à DRJ, em 17/02/2016 juntou aos autos cópia de Telas SIVEX, demonstrando que o
citado Parcelamento de 10/10/2012 foi encerrado por rescisão em 15/02/2015 (e­fls. 40/44) e
ainda juntou Extrato dos débitos remanescentes de 17/02/2016 (e­fls. 45/51) que ensejaram a
emissão do ADE de exclusão, conforme Excertos que colaciono:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10950.724568/2015­29
Resolução no 1401­000.773
S1­C4T1
Fl. 77

7

(...)

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10950.724568/2015­29
Resolução no 1401­000.773
S1­C4T1
Fl. 78

8

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10950.724568/2015­29
Resolução no 1401­000.773
S1­C4T1
Fl. 79

9

(...)

A decisão a quo, manteve o ADE de exclusão do Simples, com base na
fundamentação do voto condutor que levou em consideração a informação de rescisão do
Parcelamento em 15/02/2015 e pendências dos débitos conforme extrato de 17/02/2016, no que
pertinente, transcrevo, in verbis:

(...)

No caso em exame, constata­se pelas telas de fls. 45/47, retiradas dos
sistemas internos da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que os
débitos de SIMPLES NACIONAL dos períodos de apurações 10/2007
a 12/2007 e 05/2008 a 12/2008, que constam relacionados no Ato
Declaratório Executivo DRF/MGA no 1508707 de fl. 04, encontravam­
se ainda na situação de devedores em 17/02/2016 (data da consulta);
portanto após a data limite de 11/12/2015 permitida pela legislação
para o contribuinte em questão regularizar os débitos e permanecer na
sistemática de apuração pelo Simples Nacional.
Em face das alegações apresentadas na peça de defesa, esclarece­se
que, conforme telas de fls. 42/43, esses débitos dos períodos de
apurações 10/2007 a 12/2007 e 05/2008 a 12/2008 foram, de fato,
objeto de pedido de parcelamento formalizado em 10/10/2012; porém
esse parcelamento foi encerrado por rescisão em 15/02/2015.
Assim, uma vez que nem todos os débitos relacionados no ato de
exclusão do Simples Nacional foram devidamente regularizados no
prazo de 30 (trinta) dias contados da regular ciência do ato
declaratório, correta a retirada da empresa da sistemática de
apuração pelo Simples Nacional.

(...)

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10950.724568/2015­29
Resolução no 1401­000.773
S1­C4T1
Fl. 80

10
Nesta instância recursal ordinária do CARF, a recorrente, novamente, voltou a
afirmar, reiterar que os débitos já estariam quitados, conforme elementos de prova (cópias de
supostos comprovantes de pagamentos) juntados aos autos na primeira instância de julgamento,
ou seja:

(...)

(...)

Identificados os pontos controvertidos, passo a enfrentá­los.

Compulsando os autos, constato que a contribuinte, antes da decisão de piso,
juntou aos autos, pelos menos, 16 (dezesseis) cópias de comprovantes de pagamentos (e­fls.
09/11 e 15/31) que seriam quitação dos débitos que ensejaram a emissão do ADE de exclusão
do Simples Nacional. Inclusive, tais pagamentos teriam ocorrido muito tempo antes da emissão
do ADE.

A decisão recorrida, na fundamentação do voto condutor, nada tratou acerca
desses documentos juntados aos autos juntamente com a manifestação de inconformidade; não
analisou esses elementos de prova.
Houve, sim, falha, omissão da decisão recorrida que não analisou os
comprovantes de pagamentos juntados aos autos pela contribuinte.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10950.724568/2015­29
Resolução no 1401­000.773
S1­C4T1
Fl. 81

11

Porém, como esses elementos de prova, ou seja, cópias de "comprovantes de
pagamentos", juntados aos autos pela contribuinte, não estão legíveis (e­fls. 09/11 e 15/31), há
dúvida fundada acerca da existência efetiva desses recolhimentos, de quais débitos foram
pagos, ou ainda, a que períodos de apuração esses pagamentos se referem.
No caso, é imprescindível, primeiro, a realização de diligência fiscal para
saneamento ou expungir dúvidas, obter esclarecimentos acerca desses elementos de prova
constantes dos autos juntados pela contribuinte.
Assim, não cabe entrar no mérito, agora, acerca do citado vício da decisão a
quo, cuja questão deve ficar para ser enfrentada, analisada, oportunamente, apenas após a
realização da diligência fiscal, quando do retorno do autos com o resultado da diligência. Não
se declara nulidade processual sem prejuízo (pincípio pas de nullité sans grief). Se o resultado
da diligência, eventualmente for favorável à recorrente, ficará superado eventual vício de
nulidade da decisão recorrida (supressão de instância de julgamento).
O saneamento do processo, via diligência fiscal, destina­se a propiciar eficiência
à atuação jurisdicional ­ e consequentemente economia processual (duração razoável do
processo). Mas também se presta a assegurar previsibilidade (segurança jurídica) e a tornar
mais qualificado o debate entre as partes e o juiz (contraditório), ampliando­se as chances de
uma solução justa e eficaz.
Há o dever permanente do juiz de zelar pela regularidade e eficiência do
processo ­ e com ele devem colaborar as partes.
Vale dizer, como a recorrente argumentou que os débitos foram pagos (porém
juntou cópia de "comprovantes não legíveis de pagamentos") e ainda alegou que a RFB não
teria atualizado seus Sistemas Internos Informatizados de Controle (o Fisco não teria levado,
alocado ou computado esses pagamentos), entendo plausível a conversão do julgamento em
diligência fiscal para que os autos retornem à unidade de origem da RFB, no caso à
DRF/Maringá, a fim de que sejam esclarecidos, dirimidos, todos esses pontos ou questões
suscitadas pela recorrente e outros aspectos mais, ou seja:

a) a unidade de origem da RFB deverá intimar a contribuinte a apresentar, juntar
elementos de prova complementares às cópias dos comprovantes de pagamentos, se houver (e­
fls. 09/31);
b) como os elementos de prova (e­fls. 09/31) estão ilegíveis, o Fisco deverá
verificar os códigos de barras das guias de recolhimentos, confirmar os pagamentos e
ALOCAR os pagamentos suscitados, caso existentes e relacionados aos débitos dos PA que
deram causa à exclusão da contribuinte do Simples Nacional (e­fls. 09/31);
c) verificar pelo qual os pagamentos, caso existentes/confirmados, deixaram de
ser alocados quando do respectivo recolhimento, nos sistemas internos da RFB;
d) todos os débitos, que deram causa à emissão do ADE, foram objeto do
indigitado Parcelamento?
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10950.724568/2015­29
Resolução no 1401­000.773
S1­C4T1
Fl. 82

12
e) quanto aos débitos que deram causa à emissão do ADE, algum deles não fez
parte do Parcelamento? Foi pago?
f) se os débitos foram pagos, objeto do Parcelamento, pelo qual houve a rescisão
do Parcelamento e a emissão do ADE?
g) há algum débito ainda em aberto, não pago, desses citados no Anexo Ùnico
do ADE?
h) à unidade de origem, ademais, poderá fazer ou proceder verificações
adicionais, caso entender necessárias, importantes para esclarecimentos, de forma cabal, quanto
ao objeto da diligência fiscal.
Por fim, a unidade de origem, no caso a DRF/Maringá, deverá elaborar relatório
circunstanciado, com demonstrativos, e apresentar o resultado da diligência fiscal (acerca da
exclusão da contribuinte do Simples Nacional com efeito a partir de 01/01/2016), e do qual
dará ciência à contribuinte, abrindo prazo de trinta dias da ciência para a contribuinte, em
querendo, apresentar sua manifestação nos autos.
Portanto, voto para converter o julgamento em diligência, conforme
especificado.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital